Tribunal: TJSP
Processo: 1004578-26.2018.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão bem fundamentado – Vícios – Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1004578-26.2018.8.26.0400/50001, da Comarca de
Olímpia, em que são embargantes FLAVIA ROBERTA DOMENICI (JUSTIÇA
GRATUITA) e ADÍLSON JOSÉ DA SILVA SPE OLÍMPIA e Embargada Q27
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1004578-26.2018.8.26.0400/50001
Embargantes: Flavia Roberta Domenici e Adilson José da Silva
Embargada: SPE Olímpia Q 27 Empreendimentos Imobiliários S/A
Comarca: Olímpia
VOTO no 38274
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acórdão bem
fundamentado

Vícios

Inocorrência
-
Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
São embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 260/264, que negou provimento ao apelo da parte autora ora
embargada. O acórdão foi assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Ação de rescisão contratual
c.c. restituição de valores pagos Contrato de compra e
venda de imóvel Desistência por parte dos compradores
Sentença de parcial procedência, rescindindo o
contrato e determinando a devolução de 80% dos valores
pagos
Pretensão de não retenção de arras que não
merece ser acolhida no caso concreto, ante a previsão
contratual e nos termos do artigo 418 do Código Civil -
Apelo dos autores desprovido.
2.
Houve acolhimento de embargos declaratórios da parte
requerida para sanar erro material pois às fls. 264 constou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo que se estava negando provimento a “recurso da
requerida”, quando em verdade deveria constar recurso dos autores.
3.
Às fls. 1/3 a parte autora/embargante alega que há vícios,
notadamente omissão, pois em que pese a Decisão/Acórdão sejam
inequívocos quanto a não devolução do valor pago a título de
ARRAS aos embargantes, ambas não demonstram qual REAL o valor
a ser devolvido.
4.
Argumentam que o documento juntado as fls. 163 demonstra
que fora cobrado R$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais) a título de
SINAL, ARRAS E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO.
5.
Aduzem
que
não
possuem
qualquer
documento
que
demonstre, de forma INDIVIDUAL, qual o valor pago a título de ARRAS,
qual valor pago a título de SINAL e qual valor pago a título de
PRINCÍPIO DE PAGAMENTO, posto que foram cobrados todos juntos
em UM ÚNICO VALOR! Ressalta-se que é de extrema necessidade o
cumprimento de tal obscuridade, tendo em vista que em todas as
decisões é clara que a retenção intenção se dará SOMENTE A TÍTULO
DE ARRAS, de modo que é inadmissível englobar todos os valores
como feito no documento retro apresentado (fls. 2/3).
FUNDAMENTOS.
6.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito
pelos motivos que passo a expor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
O v. acórdão negou provimento ao recurso da parte
embargante de forma bem fundamentada, nada havendo a aclarar,
entendendo pelo direito de retenção das arras (leia-se arras, sinal ou
princípio de pagamento, como expressões sinônimas neste caso
concreto, portanto!). Noutras palavras, os R$ 2.900,00 foram pagos a
título de arras (a parte embargante pode chamar também de sinal
ou princípio de pagamento, se preferir, o que não vicia em nada o
julgado).
8.
No mais, assumindo as irresignações do embargante contornos
de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de Miranda, de
que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que
se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense,
Tomo VII, pág. 400).
9.
Dou por prequestionada a matéria, não se vislumbrando
violação aos dispositivos legais invocados. Registro que nova
oposição de embargos veiculando as mesmas razões será apenada
com multa por recurso protelatório, consignando-se que embargos
declaratórios não são o meio adequado para sanar eventual error in
judicando nem mesmo eventual incoerência da conclusão do
julgado com as provas dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração,
nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR